Tribunal: TJMT
Processo: 1004542-27.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004542-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GRAZIELE CAUHY PICHIONI - CPF: 763.375.451-68 (ADVOGADO), ANTONIO DUARTE DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 346.155.801-00 (AGRAVADO), NESTOR FERNANDES FIDELIS - CPF: 626.919.881-04 (ADVOGADO), EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (AGRAVANTE), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE CUIABÁ (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004542-27.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO: ANTONIO DUARTE DE FIGUEIREDO NETO

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINA A ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, determinando que o Município de Cuiabá proceda à análise do processo administrativo n° 33254/2022, no prazo de 30 dias.

2.

A discussão em Mandado de Segurança limita-se à demora na análise do pedido administrativo, e não à cobrança de valores retroativos, como alegado pela parte agravante.

3.

Aplicação do princípio constitucional da razoável duração do processo, conforme art. 5º, LXXVIII, da CF.

4.

A decisão recorrida está em conformidade com os princípios constitucionais e legais aplicáveis, não sendo apresentada nenhuma nova situação ou fato capaz de alterar o decidido.

5.

Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos. Não há incidência de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, considerando-se o regular exercício do direito de recorrer.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004542-27.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO: ANTONIO DUARTE DE FIGUEIREDO NETO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Município de Cuiabá
(id. 226494195), em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que deu provimento ao Recurso de
Agravo de Instrumento n° 1004542-27.2024.8.11.0000
interposto por
Antônio Duarte de Figueiredo Neto
(agravado),
para reformar a decisão de primeiro grau, proferida no
Mandado de Segurança n° 1047584-37.20238.11.0041
, para determinar que a autoridade coatora proceda com a análise do processo administrativo registrado sob protocolo nº 33254/2022, oriundo do processo nº 61350/2017- 1, no prazo de 30 (trinta) dias.

Nas razões recursais, o Município alega que,
a parte agravada busca com a demanda e agora com o recurso receber valores retroativos pleiteados em ação de mandado de segurança, a qual se encontra em trâmite, não havendo título executivo judicial com trânsito em julgado.

Diz que,
a pretensão da parte agravada depende de instrução probatória, o que não é compatível com a via do writ of mandamus
.

Ao fim, requer seja reconsiderada a decisão monocrática e indeferido o requerimento de atribuição de efeito ativo/antecipação de tutela recursal, ou reformada pelo Colegiado.

Contrarrazões apresentadas ao id. 230845193, pela manutenção da decisão, e
condenação do agravante ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004542-27.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO: ANTONIO DUARTE DE FIGUEIREDO NETO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que deu provimento aos recursos de agravo de instrumento interposto pelo
Antônio Duarte de Figueiredo Neto
, em face da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1047584-37.2023.8.11.0041, impetrado contra o Município de Cuiabá.

A decisão em questão
determinou que a Prefeitura proceda com a análise do processo administrativo registrado sob protocolo nº 33254/2022, oriundo do processo nº 61350/2017-1, no prazo de 30 (trinta) dias.

A parte agravante alega que, o agravado se faz valer de mandado de segurança para receber valores retroativos, como se fosse ação de cobrança.

Afirma que, merece ser mantida a decisão que indeferiu a tutela recursal e, por conseguinte, deve ser revista a decisão profligada, em virtude da inadequação da via eleita.

Em que pese a distinta argumentação trazida pela parte Agravante, pretendendo a reforma da decisão unipessoal de minha Relatoria, entendo que melhor sorte não a assiste, conforme passo a esclarecer.

Como bem asseverado na decisão recorrida:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por Antônio Duarte de Figueiredo Neto em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que nos autos do mandado de segurança com pedido de liminar – processo n. 1047584-37.2023.8.11.0041 – não concedeu a liminar vindicada.

In casu,
o Agravante se insurge, contra decisão que indeferiu o pedido de liminar, para determinar que à autoridade coatora proceda com a análise do processo administrativo n° 33254/2022, que segundo o juízo de primeiro grau
envolve pagamento de valores retroativos antes da conclusão do processo administrativo n. 33254/2022.

A priori, a discussão do
mandamus
não é a determinação do
pagamento dos valores retroativos
, mas tão somente a demora na apreciação do pedido formulado administrativamente.

Assim, é indiscutível o direito à duração razoável do processo, que, aliás, é princípio constitucional (art. 5º, LXXVIII).

O prazo previsto no artigo 60 da Lei nº 5.806/2014, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Municipal, consigna que:

Art. 60. O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Municipal será de
180 (cento e oitenta) dias
, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1º Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

§ 2º Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o

interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3º O disposto no § 1º deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento.” Destaquei.

Conforme verificado nos documentos juntados no processo originário, trata-se de pedido administrativo protocolado em 18-3-2022 (id. 1368719927 – ação base), sendo esse
o marco inicial para o cômputo do prazo para que a Administração Municipal, mediante Secretaria Municipal de Gestão, procedesse com a análise e conclusão do processo administrativo registrado sob protocolo nº 33254/2022, oriundo do processo nº 61350/2017-1.

Portanto, não há dúvidas de que a demora na análise de procedimento administrativo ofende o direito líquido e certo, bem como o princípio da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII).

Em reforço, com a edição da Emenda Constitucional n. 45/2004, que instituiu o inciso LXXIII do art. 5º da CF, passou a ser considerada garantia constitucional, segundo o princípio da eficiência, a razoabilidade da duração dos processos no âmbito judicial e administrativo.

Ante o exposto,
em aplicação analógica das Súmulas n° 568 e n° 253 do Superior Tribunal de Justiça,
DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento,
para
determinar que as autoridades Agravadas procedam com a análise do processo administrativo registrado sob protocolo nº 33254/2022, oriundo do processo nº 61350/2017-1, no prazo de 30 (trinta) dias.
(Destaquei)

Conforme consignado na decisão recorrida, o Agravante se insurge, contra decisão que indeferiu o pedido de liminar, para determinar que à autoridade coatora proceda com a análise do processo administrativo n° 33254/2022, que segundo o juízo de primeiro grau
envolve pagamento de valores retroativos antes da conclusão do processo administrativo n. 33254/2022.

A priori, a discussão do
mandamus
não é a determinação do
pagamento dos valores retroativos
, mas tão somente a demora na apreciação do pedido formulado administrativamente.

Assim, é indiscutível o direito à duração razoável do processo, que, aliás, é princípio constitucional (art. 5º, LXXVIII).

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, descabe a incidência automática da
multa
do art.
1.021
, § 4º, do CPC/2015
, quando o
agravo interno
é interposto no regular exercício do direito de recorrer, não se verificando hipótese de manifesta inadmissibilidade do
agravo interno
ou de
litigância
temerária.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024